Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004098-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIELLY ALVES MAIA - CPF: 054.482.261-75 (APELADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO

– GARANTIA HIPOTECÁRIA – LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA GARANTIDORA – IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a apelada ofereceu em garantia hipotecária o imóvel de sua propriedade, a responsabilidade dela se restringe ao valor do imóvel garantidor, e não por toda a dívida

A sucumbência deve ser fixada de acordo com o Princípio da Causalidade. Portanto, cabe à parte embargada/apelante o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda para definir os limites da responsabilidade da garantidora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021